Tribunal: CARF
Processo: 10675.722284/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722284/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.124 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ALINE DE ALMEIDA MONTEIRO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DEFINITIVO.
Ato Declaratório Executivo é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa
no procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/UBL/MG no 1405679, de
01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fl. 06:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: ALINE DE ALMEIDA MONTEIRO - ME
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722284/2015-02
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

Número de Inscrição no CNPJ: 17.270.765/0001-44
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2016,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE , impugnação dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata o caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas.. [...]

Período Apuração
Saldo Devedor
Período Apuração
Saldo Devedor
04/2015
1.026,01
05/2015
1.204,78

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-40.452, de 01.09.2017, e-fls. 31-33:
EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EXPRESSA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Recurso Voluntário
Notificada em 26.09.2017, e-fl. 36, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25.10.2017, e-fls. 38-47, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS PRELIMINARES PREJUDICIAIS DE MÉRITO
11.1 - PERDA DO OBJETO - PARCELAMENTO HOMOLOGADO —ART.
151, INCISO IV DO CTN - AUSÊNCIA DE PUNIBILIDADE/SANSÃO —BOA FÉ
A Recorrente, conforme consta dos recibos de adesão dos parcelamentos do
Simples Nacional consolidados em 12/03/2015, 14/01/2016 e 18/01/2017 anexos
(DOC. 03), caracterizando assim a perda do objeto da presente Exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Em face da sansão imposta de forma imperiosa à Recorrente, devese aludir
alguns pontos importantes em face das preliminares e direitos concedidos à
Recorrente.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

Convém ressaltar que, ainda que houvesse nos autos comprovação inequívoca
de que os parcelamentos consolidados em 12/03/2015, 14/01/2016 e 18/01/2017,
conforme comprovantes anexos (DOC. 03), a mera solicitação do parcelamento já é
causa de suspensão da exigibilidade do crédito ou quaisquer sansões a virem
prejudicar de forma direta a Recorrente, não correndo a prescrição enquanto estiver
pendente exame do pedido de parcelamento, pagamento das parcelas ou, ainda,
enquanto não rescindido o acordo fiscal celebrado.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN) e,
por representar manifestação de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a
contagem da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir
integralmente no caso de inadimplência (Ag. Rg. no AREsp. 237.016/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, ia Turma do STJ, DJe de 13/10/2014).
Outra questão importante são os motivos determinantes do ato administrativo.
No processo administrativo tributário de exclusão do Simples nacional o Termo de
Exclusão de Ofício do Simples não pode nunca estar em contradição com seus
motivos determinantes expressos no "Encerramento do Procedimento Fiscal", assinado
pelos fiscais da Receita.
Não pode, portanto, o processo administrativo tributário ser maculado, com
apenas a consideração dos argumentos da Fazenda Pública, e, advindo isso, imperiosa
é a nulidade de tal processo, por infração aos princípios mais elementares do direito
processual tributário.
Por fim ressalta-se que a Recorrente nunca se furtou em pagar suas obrigações
com o fisco, pois devido às adversidades econômicas que o Brasil enfrenta com a crise
que avassalou as pequenas empresas sempre parcelou seus débitos e vem pagando-os
de forma primordial, comprovando a boa fé e presteza, não podendo o fisco utilizar-se
de métodos coercitivos para forçar a Recorrente em pagar de uma só vez a dívida para
não perder o enquadramento no Simples Nacional, que poderá causar sua insolvência
e posterior falência, sendo essa prática extremamente vedada pela jurisprudência e
pela doutrina nacional.
3 — DOS DIREITOS DA RECORRENTE — ILEGALIDADE DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL — PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS
PÁTRIOS E DOUTRINA DESFAVORÁVEIS
O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL
foi criado pela Lei Complementar n° 123/2006 que, de seu turno, fundamenta-se no
artigo 146 da Constituição Federal, tendo a referida norma estabelecido normas gerais
relativas ao indigitado regime simplificado de tributação, dentre as quais aquelas
previstas no seu artigo 2°, inciso I, que criou o Comitê Gestor do Simples Nacional,
órgão com competência para regular a opção, exclusão, tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime (§
6° do aludido artigo 2°), bem assim para fixar critérios e condições e procedimentos
para parcelamento dos débitos recolhidos em atraso (§ 15° do artigo 21).
Contudo a Recorrente aderiu ao parcelamento previsto pela Lei Complementar
n° 155/2016, tendo todas suas dívidas até já executadas contraídas até a competência
do mês de maio de 2016 incluídas nesse parcelamento, tendo sua exigibilidade
suspensão não podendo acarretar a sansões administrativas de exclusão ou qualquer
outra aplicada, conforme verifica-se do instrumento normativo: [...]
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

Nesse entendimento não se pode punir pela exclusão do Simples Nacional a
Recorrente, tendo em vista que está sob a vigência da mencionada Lei e que está
cumprindo suas obrigações ratificadas pelo mencionado parcelamento que está sendo
pago fielmente.
O procedimento da exclusão arguido pelo douto Delegado da Receita Federal
pode ser considerado completamente ilegal e inconstitucional, se for resultado -
exclusivamente - de dívidas tributárias, por constituir-se em expediente sancionatório
indireto para o cumprimento da obrigação tributária, conforme é o caso do processo
administrativo em epígrafe.
Cabe ressaltar o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1a Região
quando refere-se a coação indireta, afirmando ser a jurisprudência uníssona para
afastar a sanção que obrigue as pessoas a saldarem débitos pendentes, prescrevendo
que "não pode, em razão da existência de débito, recusar a prestação de seus serviços,
uma vez que o ordenamento jurídico confere ao credor meios legais próprios para
cobrança de seus créditos, sendo desarrazoada, portanto, a utilização de sanções
administrativas como meio coercitivo para compelir o administrado ao pagamento de
seu débito.
No mesmo sentido é a decisão do Supremo Tribunal Federal analisando os
prejuízos sofridos pelas empresas ao serem excluídas do regime tributário Simples
Nacional, proclamando que "nesse regime, em que há, entre outras vantagens,
tratamento diferenciado e favorecido quanto ao recolhimento de tributos e ao
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, as micro e pequenas
empresas têm a possibilidade de sofrerem uma menor tributação, o que impacta, lógica
e diretamente, no seu caixa. Os impactos econômicos, financeiros e jurídicos
decorrentes da exclusão da impetrante de regime de tributação que é mais favorável ao
exercício de suas atividades são aptos à caracterização do dano de difícil reparação
previsto no artigo 300 do Código de Processo CiviL.
A exclusão do regime tributário Simples Nacional, somente por dívida
tributária, é indiscutível e puramente sanção política, implicando em negativa de
direito ao exercício da atividade econômica empresarial. Agindo assim, a Fazenda está
fazendo "justiça pelas próprias mãos [...] levando a empresa ao caos", restando
"inconstitucionais as restrições impostas em razão do não pagamento de tributo".
Somente no ano de 2016, foram excluídas do regime tributário Simples nacional, de
ofício - por débitos tributários - um total de 375.160 empresas e nos primeiros meses
de 2017, já foram excluídas 7.839 empresas.
Se o Fisco pretende haver seus créditos contra os contribuintes, pode e deve
lançar mão de meios mais adequados para essa finalidade, conforme previsões
dispostas nas legislações pátrias.
A Lei Complementar 123/2006 não foi criada para resolver os problemas
financeiros e do fluxo de caixa das empresas e das Fazendas Públicas federais,
estaduais ou municipais, mas sim para regulamentar o que estava disposto na
Constituição Federal nos artigos 146, 'd', parágrafo único, e 170, IX e parágrafo único,
por isso de que importa os valores negativos - se expressivos ou não - nos caixas
públicos, o Estado existe para fazer cumprir seu papel, decorrente de lei constitucional
e ponto, nada, além disso, deve ser inventado para ludibriá-la.
As Fazendas Públicas já possuem instrumentos de cobrança ágeis e eficazes das
dívidas tributárias, dentre os quais se destacam: a Lei de Execuções Fiscais
6.830/1980, a negativação no cadastro do empreendedor (Cadin, Serasa), entre outros
inúmeros recursos menos gravosos, cujas sanções, sem dúvida, poderiam substituir o
ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional, por dívida tributária. É que,
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

segundo as disposições constantes do artigo 805 do CPC/15, que no caso do processo
judicial, o juiz determinará a execução de modo menos gravoso ao devedor.
Assim o devedor, que não tem condições, momentâneas, de cumprir com o
pagamento dos compromissos tributários - em dia -, deverá ser onerado com a carga
tributária mais elevada - em decorrência da sua exclusão do Simples Nacional? Frisa-
se: isso poderá resultar no encerramento de suas atividades, o que certamente não é o
objetivo do legislador constitucional.
Cabe ressaltar que a vedação aos excessos praticados pela Fazenda Pública no
ato da exigibilidade dos débitos tributários, encontra respaldo nos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do livre exercício da atividade econômica
(artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal), caracterizado, pela adequação e
razoabilidade dos atos administrativos, sempre no intuito de atingir a finalidade.
Assim sendo, o ato de exclusão do Simples Nacional por dívida tributária (artigo 17,
V, da Lei Complementar 123/2006), sem dúvida, materializa ilegalidades e
inconstitucionalidades, valendo, ainda, ressaltar que o princípio do exclusivismo
exprime o contido no artigo 110 do CTN, ao afirmar que não se pode exigir nenhum
elemento adicional ao descrito na Constituição Federal.
Perfeitamente aplicável a manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que "com efeito, tenho que não é cabível a imposição de sanções administrativas
indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias
ordinárias das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito. Nesse
sentido, editou o Supremo Tribunal Federal as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo
de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a
cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em
obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica.
(Nesse sentido: RE 106.759/SP, relator ministro Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985).
Invoca-se, ainda, a função social da empresa no intuito de proteger as relações e
as atividades econômicas (emprego e renda), já que a Lei Complementar 123/2006 - e
suas atualizações - sempre primou pela obediência aos preceitos transindividuais,
quais sejam, os direitos humanos.
Ora, se a dignidade da pessoa humana é reconhecida enquanto princípio
constitucional, ela é inafastável de qualquer relação e deve fundamentar, inclusive, a
ordem econômica.
A dignidade do trabalhador, através da proteção contra o desemprego, está, sem
dúvida, no escopo da evolução dos direitos do homem, desde o final da Segunda
Guerra Mundial, razão pela qual ao se examinar instrumentos clássicos de direitos
humanos encontram-se várias referências à dignidade do trabalhador, como direito
fundamental do ser humano. "O fundamento da República não é constituído apenas
pela livre iniciativa e pela valorização do trabalho, mas também, e especialmente, pela
repercussão social de ambas as figuras. Impossível, portanto, não associar a 'valores
sociais' a noção de 'função social' da maior relevância para a Constituição de 1988"
A Constituição Federal no artigo 1° prescreve que os fundamentos do País são a
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa e o pluralismo político. Em seguida, no artigo 3°, afirma ser
indispensável a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do
desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, da marginalização, a redução das
desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Efetivando-
se, assim, o exercício dos direitos sociais, referente à função social da Empresa e o
valor social do trabalho, previstos nos artigos 6° e 7° da Constituição Federal.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

O estudioso, explicitam um extensivo rol de dispositivos constitucionais de
relevante influência aos artigos 6° e 7° da Constituição Federal, no entanto, com o
merecido destaque, reporta-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU,
ao prever que "todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego".
O desempenho social da empresa tem "função macroeconômica", pois quando
se defende o enraizamento da questão das empresas adeptas ao regime tributário
simplificado, constata-se que sua função não se limita a "unicamente em pagar
tributos", como tenta fazer crer a Fazenda Pública - órgão do governo instituído
unicamente com a finalidade arrecadatória -, mas também, "especialmente na
manutenção da oferta de trabalho ao maior número possível de pessoas"10.
Portanto, corolário é a função social da empresa e do trabalho, nos termos
expostos, pois obedecem, além dos princípios constitucionalmente protegidos,
preceitos de direitos humanos ao albergar a atividade econômica enquanto direito
indispensável, afastando, assim, todos os reflexos arrecadatórios impostos pelo
Governo de forma coercitiva.
No Recurso Extraordinário 627.543/R5, resta claro o posicionamento do
Supremo Tribunal pela constitucionalidade da exclusão do regime tributário
simplificado por débitos tributários, pois "se o ordenamento jurídico não oferecesse
outra via ao contribuinte para regularizar sua situação, sem dar a ele a oportunidade de
contestar a cobrança ou de contra ela se insurgir, a pretensão mereceria prosperar.
Contudo, não é o que ocorre na hipótese".
Porém, simbolicamente necessária a analogia com a moeda, que tem dois lados
os quais devem ser analisados, resultando, certamente, na constatação de que o
Contribuinte é a parte mais frágil da relação. Então, se analisada a conclusão do
Relator pela imagem reflexa, ter-se-ia a seguinte redação: se o ordenamento jurídico
não oferecesse outra via ao Fisco para cobrar a exação, a pretensão mereceria
prosperar. Contudo, não é o que ocorre na hipótese! Perceba a consistência dessa
jogada de palavras, para beneficiar a todos, não apenas quando conveniente.
Não há dúvidas de que a utilização do ato de exclusão do contribuinte do regime
diferenciado (Simples Nacional) como uma forma de coagi-lo a efetuar os
recolhimentos dos tributos devidos (art. 17, V, da LC 123/2006), busca implementar a
arrecadação e garantir a pontualidade no cumprimento das obrigações tributárias.
Porém, se o Fisco pretende haver seus créditos contra os contribuintes, pode e deve
lançar mão de meios mais adequados para essa finalidade, conforme previsões
dispostas nas legislações pátrias.
Por tais razões, o procedimento de exclusão das empresas do regime tributário
especial denominado Simples Nacional pode ser considerado completamente ilegal e
inconstitucional, se for resultado - exclusivamente - de dívidas tributárias.
No que concerne ao pedido conclui que:
4 - DOS PEDIDOS Ante ao exposto, requer:
a) Que seja admitido o presente Recurso Administrativo com o reconhecimento
das preliminares que prejudicam o julgamento do mérito, para ao final extinguir o
presente processo administrativo, sem a aplicação da sanção de exclusão da
Recorrente do Simples Nacional;
b) Ad argumentandum tantum, caso Vossas Excelências não coadunam com as
preliminares arguidas, requer a improcedência da ação fiscal, cancelando o débito
fiscal reclamado e extinção da punibilidade da Recorrente;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

Nesses termos pede-se e aguarda deferimento;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário foi apresentado pela Recorrente no prazo legal.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Recorrente discorda do resultado do julgamento de primeira instância.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

Declaração de Concordância
Está registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-40.452, de
01.09.2017, e-fls. 31-33, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No caso dos autos, de plano, verifica-se que a contribuinte deixou de apresentar
as razões pelas quais discorda da exclusão em relevo, visto que até admite que não foi
possível regularizar a situação, mediante parcelamento, referente aos débitos que, a
rigor, motivaram a sua exclusão do Simples Nacional.
Dado este quadro, sem que a matéria tenha sido expressamente contestada pela
impugnante por meio da apresentação expressa e objetiva dos pontos e razões de
discordância da exclusão, inexiste a instauração do litígio, a teor das disposições
contidas no inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos da Decreto n.o 70.235, de 1972,
que na redação dada pelas Leis n.os 8.748, de 1993, e 9.532, de 1997, determinam,
expressamente, o seguinte:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(grifei).
Assinale-se, por fim, que o pleito referente a parcelamento não pode ser
apreciado no presente voto, visto que a análise de pedido desta natureza não se
encontra abrangida na competência das autoridades julgadoras que atuam nas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Neste sentido, cabe citar o disposto no artigo 302, inciso VI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) no 203, de 14 de maio de 2012:
Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira
e, especificamente:
(...)
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de
parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de tributos;
(...)
Em face do exposto, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO da manifestação
de inconformidade, mantendo a exclusão da impugnante do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.124 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722284/2015-02

Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), que havia sido realizada na forma do
Ato Declaratório Executivo no 1405679, de 01/09/2015, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Uberlândia/MG.
No que se refere ao processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Consta no voto condutor do Acórdão da 6a Turma DRJ/FNS/SC no 07-40.452, de
01.09.2017, e-fls. 31-33, que a impugnação não foi conhecida. Trata-se de questão preliminar
incompatível com julgamento do mérito.
A causa de pedir é o fato jurígeno e o objeto é o que se pede na aplicação da lei ao
caso concreto. Para fins de caracterização da pretensão resistida qualificada no contexto do rito
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, o nexo de causalidade entre estes dois institutos deve restar configurado.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Ato Declaratório Executivo DRF/UBL/MG no 1405679, de
01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, e-fl. 06, é definitivo, pois não foi instaurada a
fase litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital